Tribunal: TJPA
Processo: 0015208-19.2010.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA SOMENTE AS PARCELAS ANTERIORES A 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DA PENSÃO RETROATIVA A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELADO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA CONSIDERADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 ? Prejudicial de prescrição do fundo do direito. Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas de pensão por morte vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada. 2 ? Mérito. A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte de período retroativo à data do requerimento administrativo formulado pelo Apelado.3 - A teor do art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará, a partir da data requerimento administrativo realizado em 06.12.2005 é que surge o direito ao recebimento da pensão por morte pleiteada pelo Apelado, já que o pedido foi realizado em data posterior a 180 dias do falecimento da segurada.4 - O Apelante nega que o protocolo administrativo tenha sido realizado na data constante no documento apresentado pelo Apelado, contudo, é possível constatar que consta a data informada pelo Apelado, bem como, a assinatura de servidor do IGEPREV não impugnada, do que se depreende, que de fato o órgão previdenciário recebeu o pedido do Apelado no dia constante no documento.5 ? Assim, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 07.12.2010 e estando constatado que o Apelante somente realizou o pagamento da pensão a partir do dia 30.06.2006, o Apelado faz jus ao recebimento do período retroativo não pago pelo Recorrente, tal como consta na sentença proferida na origem.6 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015208-19.2010.8.14.0051 - LIBRA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
PROCURADORA: ANA RITA DOPAZO ANTÔNIO JOSÉ LOURENÇO OAB 7345
APELADO: MAURÍCIO BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO: JOSE CAPUAL ALVES JÚNIOR OAB 15438
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRENSÃO POR MORTE.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA SOMENTE AS PARCELAS ANTERIORES A 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DA PENSÃO RETROATIVA A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELADO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA CONSIDERADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 -
Prejudicial de prescrição do fundo do direito.
Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas de pensão por morte vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada.
2 -
Mérito.
A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte de período retroativo à data do requerimento administrativo formulado pelo Apelado.
3 - A teor do art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará, a partir da data requerimento administrativo realizado em 06.12.2005 é que surge o direito ao recebimento da pensão por morte pleiteada pelo Apelado, já que o pedido foi realizado em data posterior a 180 dias do falecimento da segurada.
4 - O Apelante nega que o protocolo administrativo tenha sido realizado na data constante no documento apresentado pelo Apelado, contudo, é possível constatar que consta a data informada pelo Apelado, bem como, a assinatura de servidor do IGEPREV não impugnada, do que se depreende, que de fato o órgão previdenciário recebeu o pedido do Apelado no dia constante no documento.
5 - Assim, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 07.12.2010 e estando constatado que o Apelante somente realizou o pagamento da pensão a partir do dia 30.06.2006, o Apelado faz jus ao recebimento do período retroativo não pago pelo Recorrente, tal como consta na sentença proferida na origem.
6 -
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) à 10 (dez) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0015208-19.2010.8.14.0051 - LIBRA) interposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra MAURÍCIO BARBOSA DE SOUZA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo Apelado.

Na exordial (fls. 02/05), o Apelado afirma que faz jus o pagamento retroativo de valores decorrentes de pensão por morte de sua ex-companheira, ex-servidora pública, falecida em 13/07/2005, abrangendo o período do seu requerimento administrativo (06/12/2005) até o efetivo início do pagamento mensal das prestações, iniciado em janeiro de 2007.

Após a apresentação de contestação, o Juízo de origem proferiu sentença (fls. 200/202) com a parte dispositiva nos seguintes termos:
(... ) Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o IGEPREV a pagar o valor retroativo devido ao requerente, a título de pensão previdenciária, observando a data inicial de 06/12/2005 e a final de 30/06/2006, observando-se a prescrição quinquenal parcelar, a partir de cada mês, tendo em conta, ainda, a data do ajuizamento da ação, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1-F da lei 9.494/97- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009). Por conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Sem condenação em custas processuais, ante a justiça gratuita da parte autora e isenção das Fazendas Públicas.
No que pertine aos honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes, cada qual deverá arcar com os ônus de seus Advogados, conforme art. 21, do CPC (...).

Em razões recursais (fls. 206/219) o Apelante aduz que os efeitos financeiros da pensão devem ocorrer a partir do requerimento administrativo, o que afirma, deve ser contado a partir de 30.06.2006, pois somente nesta data o Recorrido realizou pedido administrativo e não em 06.12.2005 como consta na sentença.

Afirma que houve a prescrição do fundo de direito, já que a alegada violação ao direito do autor teria ocorrido em 06.12.2005 com a realização do pedido administrativo e a demanda judicial somente foi proposta em 17.12.2010.

Sustenta que já realizou o pagamento retroativo devido ao autor no mês de abril de 2007 no valor de R$ 3.121,31 conforme comprovantes que juntou aos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões à fl. 237 refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 241).

Em manifestação de fls. 245/250 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.
VOTO

À luz do CPC/73, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado ao recebimento de valores retroativos da pensão por morte a contar do requerimento administrativo considerado na sentença.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

O Juízo de origem, aplicou ao caso o art. 1º do

Dec. 20.190/1932 para declarar a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. Pretende o Apelante que a prescrição alcance toda a pretensão do Autor/Recorrido, uma vez que decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a data do pedido administrativo (06.12.2005) e o ajuizamento da ação (17.12.2010).

Não assiste razão ao Recorrido.

Embora o pedido administrativo tenha ocorrido em 06.12.2005 o processo administrativo teve término somente em janeiro de 2007, conforme Portaria de Concessão da Pensão e comunicado endereçado ao Apelado (fls. 140 e 147).

Dessa forma, a prescrição da pretensão do Apelado somente poderia alcançar fatos posteriores a janeiro de 2007, uma vez que antes de tal data, o pedido encontrava-se em análise perante o órgão previdenciário e não existia negativa ao direito do autor, aplicando-se, portanto, o art. 4º do Decreto 32190/32, que dispõe:
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Ademais, o pleito do Apelado consiste em pagamento de pensão por morte, tratando-se de prestação de trato sucessivo cujo prazo prescricional se renova mês a mês e somente alcança o período referente a cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação em conformidade com o que dispõe a Súmula 85 do STJ.

Por tais razões, rejeito a prejudicial.

MÉRITO.

No que tange ao mérito, a insurgência do Recorrente diz respeito a data considerada pelo Juízo de origem como sendo o dia em que foi realizado o pedido administrativo, pois a partir da referida data é que surge o direito ao recebimento da pensão por morte pleiteada pelo Apelado, já que, o pedido foi realizado em data posterior ao 180 dias do falecimento da segurada, a teor do art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará. Vejamos:
Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do benefício.

Assim, a questão posta em análise não merece maiores divagações, pois a controvérsia gira apenas em torno da data em que foi realizado o pedido administrativo pelo Apelado.

A este respeito, com os documentos que instruíram a petição inicial, o Apelado juntou o documento de fls. 10/11 que consiste na cópia do protocolo administrativo realizado perante o Órgão Previdenciário contendo a data de 06.12.2010.

O Apelante nega que o protocolo tenha sido realizado na data constante no referido documento, contudo, é possível constatar que consta a assinatura de servidor do IGEPREV não impugnada pelo Recorrente, do que se depreende, que de fato o órgão previdenciário recebeu o pedido do Apelado no dia que consta no documento.

Com efeito, considerando a existência da data no protocolo administrativo e a assinatura de servidor do Apelante e não tendo sido produzida prova em contrário, deve ser mantido o pagamento da pensão por morte retroativa à data do requerimento administrativo. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
EMENTA: ADMINISTRATIVO.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE
. VALOR EQUIVALENTE AOS ALIMENTOS PAGOS PELO SERVIDOR EM VIDA. MAJORAÇÃO PARA O PATAMAR DE 50%. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
. - O valor da pensão por morte paga a ex-cônjuge que estava divorciado do servidor no momento do falecimento deve ser equivalente aos alimentos fixados na sentença de divórcio, nos termos do art. 23, § 5º, Decreto nº 42.758/2002 - Hipótese em que deve ser julgado improcedente o pedido de equiparação entre o montante recebido pelo ex-cônjuge divorciado e a aquele que estava casado com o servidor no momento do falecimento -
Deve ser julgado procedente o pedido de pagamento da pensão de forma retroativa à data do requerimento administrativo
(TJ-MG - AC: 10024140619834001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019)
ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL FEDERAL.
PEDIDO DE PAGAMENTO DE ATRASADOS DE PENSÃO POR MORTE. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
. 1. Apelação interposta pela autora, filha de servidor público federal falecido, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de valores atrasados da pensão por morte, no intervalo de 11.07.2005 a 31.07.2010, com fundamento no artigo 269, I, CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
2. Data inicial de pagamento da pensão: é conhecida a orientação jurisprudencial de que o termo a quo para o recebimento da pensão por morte coincide com a data do pedido administrativo para a percepção do benefício, manifestação da habilitação do dependente
. Precedentes.
3. A comprovação do requerimento de pensão - habilitação à pensão deixada pelo genitor - é apurada pelo preenchimento do formulário próprio, na data de 11.09.2008
. 4. A Administração informa a inclusão da autora Nicéia Mara de Souza como dependente do servidor Francisco Marques de Souza a partir de 11.09.2008, como se depreende do documento dos autos.
5. Devidos os valores atrasados de pensão de 11.09.2008 a 31.07.2010
. (...) 10. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - Ap: 00014967120114036107 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/08/2018).
APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE
. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO PENSIONISTA. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. 1. Comprovada a condição de companheira, existe a presunção de que a parte autora dependia economicamente do segurado, a teor do que estabelece o art. 226, parágrafo 3º, da Constituição Federal, que reconheceu a união estável como entidade familiar, estendendo aos companheiros os mesmos direitos e deveres dos cônjuges. 2. Pensionamento devido à companheira, observada a sua cota parte em caso de haver outros dependentes.
3. A condenação ao pagamento do pensionamento deve ter como termo inicial o pedido administrativo, pois, no momento do falecimento do seu companheiro, não estava inscrita no plano de previdência, inscrição que somente pode ser autorizada após o reconhecimento judicial da união estável. Considerando que a parte autora comprovou o protocolo do pedido administrativo junto ao IPERGS para a concessão da pensão, o termo inicial para a condenação se dará a partir daquela data, qual seja, 03/02/2014
.4. O IPERGS é autarquia estadual, pertencente ao Ente Federado Estadual, portanto, no que diz respeito a sua condenação ao pagamento das custas processuais, este é isento, porque o processo tramitou em cartório estatizado, situação essa que caracteriza o instituto da confusão previsto no artigo 381 do CCB.5. De acordo com a Lei nº 8.121/1985 e decidido pelo Órgão Especial desta Corte na ADI nº 70038755864 e no IIn nº 70041334053, são devidas pelo IPERGS as despesas processuais, exceto as de oficial de justiça.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70082246331 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 11/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019)

No caso em análise tendo o requerimento administrativo sido realizado em 07.12.2010 e estando constatado que o Apelante somente realizou o pagamento do período compreendido a partir do dia 30.06.2006, o Apelado faz jus ao recebimento do período retroativo não pago pelo Recorrente, tal como consta na sentença proferida na origem.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
mantendo na íntegra os termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora